Tribunal: TCU
Processo: 041.812/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensões civis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensões civis instituídas por servidores falecidos do Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito dos atos de concessões das pensões civis abaixo discriminadas, com fundamento no art. 260, § 5o do RI/TCU: Instituidor Beneficiário Número do Ato Peça Antônio Martins de Melo Maria Caroline Mello Marques 2011-0003449 2 Aristeu Magno dos Santos Emily Jane Pita Hohenfeld 2010-000601-1 3 Georgina Correa Gonçalves João Victor Cunha 2011-000169-1 6 Inimá Pereira Vidal Ari Cesar dos Santos Fernandes; Rafael Vidal dos Santos 2009-100013-3 7 Lauro Custódio da silva Daniel Santos Mattoso Lima Terra 2009-100081-8 8 Manoel Moraes Filho Derek Felipe Moraes Lins Pereira 2009-100072-9 9 9.2. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato inicial de concessão da seguinte pensão e respectivo instituidor: Instituidor Beneficiária Número do Ato Peça Dayse Costa Lima Maria José Marques da Rocha 2010-000448-5 4 9.2.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula do TCU; 9.2.2. determinar à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018, que: 9.2.2.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.2.2.2. comunique à beneficiária Maria José Marques da Rocha (CPF: XXX.416.897-XX) acerca do teor deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; e 9.2.2.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação. 9.3. considerar ilegais, negando-lhes registro, os seguintes atos iniciais de concessão das pensões civis e respectivos instituidores, os quais atualmente não produzem efeitos financeiros: Instituidor Beneficiário Número do Ato Peça Euler Gonçalves de Figueiredo Enzo Figueiredo Cardoso Cordeiro 2011-000255-8 5 Maria Ciola Maria Cecília Ciolla 2011-000457-7 10 9.3.1.determinar à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica que: 9.3.1.1. comunique aos beneficiários Enzo Figueiredo Cardoso Cordeiro (CPF: XXX.609.167-XX) e Maria Cecília Ciolla (CPF: XXX.324.698-XX) acerca do teor deste acórdão; 9.3.1.2. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.